Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000017-74.2016.8.11.0002
AGRAVANTES: KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO
AGRAVADO: ARGO SEGUROS BRASIL S/A
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000017-74.2016.8.11.0002
AGRAVANTES: KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO
AGRAVADO: ARGO SEGUROS BRASIL S/A
Vistos.
· Do Agravo ao STJ no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000017-74.2016.8.11.0002
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte Superior.
· Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000017-74.2016.8.11.0002
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, embora o Recurso Extraordinário também tenha sido inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (sistemática de repercussão geral), o presente Agravo foi interposto contra a parte do decisum que negou seguimento ao RE com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo Código.
Desse modo, não há falar em sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Ante o exposto, diante dessas premissas, mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de Agravos em Recursos Especial e Extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça